Tribunal: TJBA
Processo: 8036048-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036048-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: GILSON FONSECA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incapacidade temporária da parte autora apenas no período compreendido entre o requerimento administrativo e a data de restabelecimento da capacidade laborativa, homologou a desistência do recurso da parte autora, negou provimento ao recurso da parte ré e manteve integralmente a sentença de origem. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações apresentadas, ou se os aclaratórios visam unicamente rediscutir fundamentos e conclusões já enfrentados pela decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo vício a ser corrigido.
5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
6. O inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado não se confunde com vício sanável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir fundamentos e conclusões do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8036048-95.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
GILSON FONSECA SILVA
,
e, como parte embargada,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça